Tribunal: TJDFT
Processo: 0700509-09.2023.8.07.0002
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia/DF, que condenou o réu à pena de 2 meses de detenção, substituída por restritiva de direitos, pela prática do crime de resistência (art. 329 do Código Penal), absolvendo-o dos crimes de desacato (art. 331 do Código Penal). A defesa pleiteia a absolvição sob a alegação de atipicidade da conduta, argumentando que se tratou de resistência passiva, sem violência ou ameaça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a conduta do réu configura resistência ativa, com uso de violência ou ameaça, ou resistência passiva, que seria atípica para o crime de resistência previsto no art. 329 do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Comprovam-se materialidade e autoria do crime de resistência, com base em provas consistentes e testemunhais, que indicam que o réu se opôs de maneira violenta à abordagem policial, exigindo o uso moderado da força e de algemas para sua contenção.
Para a consumação do crime de resistência, não se exige a efetiva lesão ao funcionário público, bastando a oposição injustificada à execução de ato legal com emprego de ameaça ou violência, como ocorreu no presente caso.
Embora a defesa argumente que a conduta do réu caracterizou resistência passiva, os autos indicam que houve resistência ativa, configurada pela oposição física violenta durante a abordagem policial, o que afasta a alegação de atipicidade da conduta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A oposição à execução de ato legal mediante violência ou ameaça caracteriza o crime de resistência, conforme o art. 329 do Código Penal, sendo irrelevante a ocorrência de lesão física ao funcionário público.
A resistência passiva, sem violência ou ameaça, não configura o crime de resistência, mas, no caso concreto, a conduta do réu caracterizou resistência ativa.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 329, caput; Código de Processo Penal, art. 386, III.